Tribunal: TJPA
Processo: 0863163-60.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME. Embargos de Declaração opostos por GÁTRIA II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO – PADRONIZADOS contra acórdão que manteve decisão monocrática que proveu parcialmente apelação interposta pelos autores, reconhecendo a quitação do contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenando as rés em danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. (a) Saber se houve omissão e/ou erro material no acórdão embargado por não analisar os documentos do pacto contratual que comprovam erro material na Escritura Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR. (a) O acórdão embargado não padece de qualquer omissão ou erro material, tendo enfrentado suficientemente a controvérsia acerca do número de parcelas devidas e da validade da escritura pública, não se prestando a via dos embargos declaratórios para rediscussão da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.” ___________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93; STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863163-60.2019.8.14.0301

APELANTE: JURACI CASCAES DE SOUZA, JOSE BENEDITO SOUZA JUNIOR, MICHEL PETER CASCAES DE SOUZA

APELADO: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GATRIA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
. Embargos de Declaração opostos por GÁTRIA II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO – PADRONIZADOS contra acórdão que manteve decisão monocrática que proveu parcialmente apelação interposta pelos autores, reconhecendo a quitação do contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenando as rés em danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
(a) Saber se houve omissão e/ou erro material no acórdão embargado por não analisar os documentos do pacto contratual que comprovam erro material na Escritura Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. (a) O acórdão embargado não padece de qualquer omissão ou erro material, tendo enfrentado suficientemente a controvérsia acerca do número de parcelas devidas e da validade da escritura pública, não se prestando a via dos embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

­­­­­___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93; STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº 0863163-60.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: GÁTRIA II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO – PADRONIZADOS

EMBARGADOS: JURACI CASCAES DE SOUZA, MICHEL PETER CASCAES DE SOUZA E JOSÉ BENEDITO SOUZA JÚNIOR

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 25885603

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
GÁTRIA II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO – PADRONIZADOS
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 25885603
, que
negou provimento aos Agravos Internos de
Id. Num. 24706091 e 24768673

para manter a decisão monocrática ali guerreada
(
Id. Num.
24065405
)
,

que, por sua vez, proveu parcialmente a Apelação interposta
por JURACI CASCAES DE SOUZA, MICHEL PETER CASCAES DE SOUZA E JOSÉ BENEDITO SOUZA JÚNIOR
(autores

no feito de origem), reformando a sentença de origem.

Em breve retrospecto, na origem, os autores alegam que celebraram um contrato de promessa de compra e venda, para aquisição de um imóvel no Verano Residencial Club, porém, apesar de terem quitado todas as parcelas do financiamento, a parte ré se recusava a fornecer o recibo de quitação.

Informam que houve alteração unilateral dos termos do contrato por parte da ré, com redução das parcelas e aumento do valor cobrado, entretanto, continuaram emitindo boletos com a mesma quantidade de prestações, pelo que requerem seja declarado quitado o imóvel e a ré condenada em danos morais e materiais.

No id. 23565979, a empresa GATRIA II ingressou com o pedido de assistência litisconsorcial, por ter assumido os créditos da ré, relativos ao contrato em questão, o que foi deferido pelo juízo (id. 23566006).

Diante da inércia da ré, foi decretada sua revelia (id. 23565985), tendo a Defensoria Pública oferecido contestação por negativa geral (id. 23565986).

Em decorrência do óbito do requerente José Benedito de Souza, os sucessores se habilitaram nos autos (id. 23565993), o que foi acolhido pelo juízo (id. 23566014).

Sobreveio sentença de improcedência no id. 23566021, cujo dispositivo segue abaixo transcrito:

(...) Por fim, não tendo os compradores comprovado o pagamento de todas as quarenta e seis parcelas previstas na escritura pública, impõe-se a improcedência do pedido formulado na petição inicial. Aliás, do mesmo modo, não restou provada nenhuma das hipóteses legais que configuram litigância de má-fé. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da parte autora, diante da ausência de prova concreta do fato constitutivo do seu direito, isto é, pagamento da integralidade das prestações contratuais acrescidas de correção monetária e juros de mora. Assim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. (...)

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação (id. 23566034), sustentando, em suma, a necessidade de reforma da sentença de piso, para reconhecer o adimplemento de todas as 46 (quarenta e seis) parcelas fixadas na Escritura do Imóvel, e, consequentemente, a quitação do contrato. Defende que a sentença foi omissa em relação aos danos morais e materiais, posto que as parcelas incontroversas haviam sido depositadas em juízo.

Foram apresentadas contrarrazões pela ré (id. 23566036) e pela assistente litisconsorcial (id. 23566040), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

A decisão monocrática agravada (Id. Num. 24065405) reformou a sentença
a quo
, dando parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos Autores, consoante ementa e dispositivo que transcrevo abaixo:

Direito civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais. Contrato de promessa de compra e venda. Quitação do imóvel comprovada. Cobrança indevida. Danos morais devidos. recurso parcialmente provido
.

I - Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto por Juraci Cascaes de Souza e sucessores de José Benedito de Souza contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de fazer c/c danos materiais e morais movida contra Ametista Empreendimentos Imobiliários Ltda e Gátria II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar se o contrato de financiamento firmado entre os litigantes foi efetivamente quitado e se houve cobrança de prestações inexistentes.

III. Razões de decidir
3. Os apelantes alegaram quitação do imóvel, apresentando provas do pagamento de todas as parcelas previstas na escritura pública; 4. A ré e sua litisconsorte não comprovaram a existência de parcelas em aberto, conforme alegado; 5. A cobrança de parcelas adicionais foi considerada indevida, devendo ser restituída de forma simples, sem comprovação de má-fé.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para: Reconhecer o adimplemento total do contrato de financiamento do imóvel. Determinar a entrega do Termo de Quitação do imóvel e Autorização para Baixa da Alienação Fiduciária. Condenar solidariamente a ré e sua litisconsorte ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. Autorizar o levantamento dos valores depositados em juízo, relativos às parcelas indevidamente cobradas Teses de julgamento: “1. A quitação do contrato de financiamento do imóvel deve ser reconhecida quando comprovado o pagamento de todas as parcelas previstas na escritura pública, sendo indevida a cobrança de parcelas adicionais não pactuadas.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 926, §1º e art. 932, IV e V, “a”; CC, art. 421 e art. 422; CDC, art. 42 e art. 51, IV.

_______________________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663-RS, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe em 30/03/2021; TJMG – Apelação Cível 50035099020218130352, Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/04/2023;

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a sentença de origem para: 1 – Reconhecer o adimplemento total do contrato de financiamento do imóvel objeto da ação, por parte dos autores; 2 – Determinar à ré AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e à sua litisconsorte GÁTRIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS a providenciarem a entrega aos autores do Termo de Quitação do imóvel e Autorização para Baixa da Alienação Fiduciária; 3 – Condenar solidariamente a ré e sua litisconsorte ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais; 4 – Autorizar o levamento pelos autores, dos valores depositados em juízo, relativos às parcelas 47 a 56, indevidamente cobradas. Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial, condenando a ré e litisconsorte ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho recursal (art. 85, §11, CPC).

(...)

AGRAVO INTERNO por
GÁTRIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

no id. 24706091.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão, arguindo que houve erro material, existindo divergência em relação ao número de parcelas devidas pelos Autores em decorrência do Contrato de Promessa de Compra e Venda (“CCV”) e dos termos formalizados em Escritura Pública, pelas partes.

Aduz que, nos termos dos autos, o CCV firmado em 07 de dezembro de 2015 estipulava o pagamento do imóvel em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 1.588,03 (mil quinhentos e oitenta e oito reais e três centavos), além da entrada de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Sustém que, posteriormente, com a assinatura da Escritura Pública em 15 de abril de 2016, o saldo devedor foi ajustado para R$ 91.638,20 (noventa e um mil seiscentos e trinta e oito reais e vinte centavos), a ser pago em 46 (quarenta e seis) parcelas mensais de R$ 2.097,10 (dois mil e noventa e sete reais e dez centavos), conforme especificado na cláusula terceira da escritura.

Explica que, quando da formalização da Escritura Pública, houve o abatimento das 4 (quatro) parcelas pagas, bem como do valor de sinal e, assim, restariam 56 (cinquenta e seis) parcelas, não 46 (quarenta e seis) como constou.

Defende que, considerando o erro material acima disposto, também houve indevida ordem de repetição de indébito.

Argui a ausência do dever de indenizar por danos morais, uma vez que os Agravados não comprovaram qualquer situação excepcional que tenha ocasionado sofrimento ou constrangimento significativo, sendo a controvérsia limitada à interpretação contratual, o que não caracteriza violação de direitos da personalidade.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, sendo afastada a condenação.

Não havendo retratação, pleiteia que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

AGRAVO INTERNO de AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. no id. 24768673.

Em sede preliminar, aventa a necessária apreciação das razões recursais da apelação pela Turma, não sendo cabível o julgamento pela via monocrática.

Também suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, conforme Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”) celebrado em 20 de dezembro de 2018 entre a Agravante e o 2º Réu, GÁTRIA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO–PADRONIZADOS, houve a sub-rogação dos créditos referentes ao financiamento imobiliário da unidade 1201, da Torre 04 do Verano Residencial Club (“Imóvel”), de acordo com a matrícula do imóvel de ids. Num. 23566001 - Pág. 1 e Num. 23566001 - Pág. 2, bem como já ratificado pela decisão monocrática, não havendo que se falar em nulidade da cessão do crédito fiduciário.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da decisão, aduzindo a legalidade dos termos do contrato, bem como que é absurda a alegação dos Agravados quando falam que o imóvel está devidamente quitado, sendo que a quitação jamais ocorreu por parte deles, restando o total de 10 (dez) parcelas em aberto, como se pode extrair de um comparativo entre o extrato apresentado pelos Agravados e o extrato apresentado pelo Fundo GÁTRIA.

Argui ainda a inexistência do dano moral, dada a ausência de comprovação do efetivo sofrimento.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada.

Não havendo retratação, pleiteia que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Contrarrazões no id. 25299031.

Os Agravados pedem, em suma, o desprovimento dos Agravos Internos.

ACÓRDÃO no
id. 25885603
, conhecendo dos agravos internos e negando-lhes provimento, para manter a decisão agravada
(
Id. Num. 24065405,
mantendo-se
in totum
a decisão monocrática ora recorrida, nos termos da fundamentação.

Transcrevo a ementa do Acórdão ora embargado:

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos Internos interpostos por GÁTRIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra Decisão Monocrática que deu parcial provimento à apelação dos autores, JURACI CASCAES DE SOUZA, MICHEL PETER CASCAES DE SOUZA e JOSÉ BENEDITO SOUZA JUNIOR, reformando a sentença de improcedência para reconhecer a quitação do contrato, determinar a entrega do termo de quitação e autorização para baixa da alienação fiduciária, condenar as rés solidariamente em danos morais e autorizar o levantamento dos valores depositados em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação; (ii) analisar a alegação de ilegitimidade passiva da AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; (iii) apurar se o contrato de financiamento firmado entre os litigantes foi efetivamente quitado; (iv) analisar o cabimento da repetição de indébito e sua forma (simples ou dobrada); (v) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O julgamento monocrático do recurso de apelação é cabível, nos termos do art. 932, IV, V, "a" e VIII, do CPC e do art. 133 do Regimento Interno do TJPA, em consonância com a Súmula 568 do STJ, dada a existência de jurisprudência dominante sobre a matéria.

2.

A AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da responsabilidade solidária entre cedente e cessionário em contratos de cessão de crédito originados de relação consumerista.

3.

A quitação do contrato de financiamento foi comprovada pelo pagamento das 46 parcelas estipuladas na escritura do imóvel, prevalecendo o que consta neste documento em relação a alegações de erro material não comprovadas.

4.

A repetição do indébito, referente às parcelas cobradas indevidamente, deve ocorrer de forma simples, uma vez que a cobrança ocorreu antes da publicação do acórdão paradigma do STJ (EAREsp 600663-RS) que definiu a necessidade de má-fé para a restituição em dobro.

5.

A cobrança ilegítima de valores após a quitação do débito gera dano moral indenizável, em razão da angústia e frustração causadas aos compradores, justificando a manutenção da condenação fixada em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos Internos conhecidos e desprovidos. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação quando houver entendimento dominante sobre a matéria. 2. Em contratos de cessão de crédito originados de relação consumerista, cedente e cessionário são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor. 3. A quitação do contrato de financiamento é comprovada pelo pagamento das parcelas estipuladas na escritura do imóvel. 4. A repetição do indébito, em caso de cobrança indevida anterior à publicação do EAREsp 600663-RS, deve ocorrer de forma simples, salvo comprovada má-fé. 5. A cobrança ilegítima de valores após a quitação do débito gera dano moral indenizável."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, IV, V, "a" e VIII; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 42 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 600663-RS, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe em 30/03/2021; TJMG – Apelação Cível 50035099020218130352, Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/04/2023.

GÁTRIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(
Id. Num. 26251196
).

Nas razões recursais, a parte Embargante sustém a existência de
omissão/erro material
a justificar a oposição dos aclaratórios.

Alega que o
decisum
deixou de analisar documentos fundamentais para o deslinde da controvérsia, em especial os extratos de pagamento e o contrato celebrado entre as partes, os quais evidenciam, de forma objetiva, a quantidade de parcelas efetivamente quitadas, bem como a estrutura da obrigação originalmente pactuada.

Prossegue afirmando que tais documentos demonstram que o saldo devedor remanescente deveria ter sido parcelado em 56 prestações — e não em 46, como constou da Escritura Pública.

Aduz que a omissão do Acordão quanto ao fato de haver erro material aritmético nos termos da Escritura Pública
comprometeu a fundamentação do julgado e prejudicou a prestação jurisdicional
, pois deixou de analisar os documentos que comprovam a inexistência de quitação e a falha na formalização da Escritura Pública, afrontando, assim, o dever de motivação previsto no art. 489, §1º, do CPC.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício de
omissão/erro material
apontado na decisão vergastada, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Contrarrazões pela parte Embargada no
Id. Num. 26873968
.

Pede a improcedência dos Embargos de Declaração e a manutenção do Acórdão na sua integralidade.

Requer ainda, seja aplicada a multa do Art. 1.026 do CPC, em razão de embargos manifestamente protelatórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

A embargante alega que a decisão hostilizada não considerou os documentos do pacto contratual, os quais comprovam suposto erro material na Escritura Pública, o que, no seu entender, comprometeu a fundamentação do julgado e prejudicou a prestação jurisdicional.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca do suposto vício de omissão e erro material em relação a falta de análise documental relativa ao Contrato de Promessa de Compra e Venda (“CCV”) e dos termos formalizados em Escritura Pública, pelas partes.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

Não há que se falar em omissão/erro material quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que o V. Acórdão assim vaticinou expressamente:

(...)

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar se o contrato de financiamento firmado entre os litigantes foi efetivamente quitado e se houve cobrança de prestações inexistentes.

Os Agravados firmaram contrato de
promessa de compra e venda de unidade imobiliária autônoma, com entrada de R$ 140.000,00 e 60 parcelas de R$ 1.588,03
(um mil quinhentos e oitenta e oito reais e três centavos). Posteriormente,
por ocasião da Escritura do Imóvel, foram estipulados novos termos, ficando o saldo devedor a ser pago em 46 parcelas de R$ 2.097,10 (dois mil noventa e sete reais e dez centavos).

Os contratos devem ser interpretados conforme a boa-fé objetiva e a função social do contrato, princípios basilares do direito contratual brasileiro, conforme disposto nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

A alteração unilateral de cláusulas contratuais, sem a anuência dos compradores, é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme disposto no art. 51, IV, que considera nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Entretanto, do que se observa no presente caso,
ambas as partes celebrantes estavam presentes quando foi feita a escritura do imóvel, estando, portanto, cientes dos termos que nela constaram, não havendo que se falar em alteração unilateral.

No que concerne à alegação da Agravante GÁTRIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, de erro material na escritura,
não há qualquer retificação registrada posteriormente ou qualquer outro elemento de prova que respalde tal argumento.

Com efeito, as informações acerca do pagamento foram repassadas pela credora/Agravante, conforme constatado na cláusula terceira, abaixo transcrita:

“(...)
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VENDA E COMPRA
– Que sendo proprietária do imóvel acima descrito e caracterizado, tem ajustado vende-lo, como de fato e na verdade vendido o tem aos
DEVEDORES FIDUCIANTES
, e na melhor forma de direito, pelo preço certo e ajustado de R$235.281,80 (duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) conforme Contrato de Promessa de Compra e Venda da Unidade Autônoma, datada de 07/122015, sendo o valor atualizado em
R$238.475,75 (duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
, conforme Planilha de custas, apresentada pelas procuradoras da
CREDORA FIDUCIÁRIA
, da qual
R$ 146.837,55 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos),
já foi recebido pela
CREDORA FIDUCIÁRIA
em moeda corrente do país, restando o saldo devedor de
R$ 91.638,20 (noventa e um mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte centavos)
, que será pago em
46 (quarenta e seis) parcelas
calculadas com a aplicação da
Tabela Price
, sendo a primeira no valor de
R$ 2.097,10 (dois mil, noventa e sete reais e dez centavos)
, com vencimento em 30/04/2016 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes (...)” (id. 23565902 – pág. 2)

Se, porventura, houvesse erro na quantidade das parcelas ou acerca de qualquer outra cláusula registrada, deveria a parte interessada ter procedido com a retificação. Inexistindo qualquer termo aditivo de retificação,
prevalecem os termos firmados na Escritura.

Desta feita, resta patente que, após a data da Escritura, os autores/agravados deveriam arcar com o pagamento de 46 parcelas no valor de R$ 2.097,10 (dois mil, noventa e sete reais e dez centavos).

Da análise dos documentos trazidos pelos agravados, observa-se que foram efetivamente pagos os valores relativos à entrada e 04 (quatro) parcelas antes de ser feita a Escritura Pública (ids. 23565897 a 23565898 – pág. 3) e, posteriormente ao seu registro, foram adimplidas mais 46 (quarenta e seis parcelas), conforme ids. 23565898 – pág. 4 a 23565901 – pág. 11 e 23565917.

Ademais, a própria litisconsorte reconhece o pagamento dessas parcelas, ao afirmar em sua petição id. 23565979 – pág. 5: “(...) uma vez que correto são 56 (cinquenta e seis) parcelas de R$ 2.097,10 (dois mil e noventa e sete reais e dez centavos. (...) restando o total de 10 (dez) parcelas em aberto (...)”.

Ora, a divergência acerca da quantidade de parcelas já foi dirimida anteriormente, devendo prevalecer o que consta da escritura do imóvel, a saber,
46 (quarenta e seis) parcelas.

Desta feita,
resta comprovada a quitação do imóvel pelos Agravados
(...). (destaques acrescentados)

Portanto, inexiste no V. Acórdão
qualquer vício de omissão a ser sanado
.

Logo, em que pese a irresignação da parte Embargante, não lhe assiste a razão, considerando que seus argumentos não são aptos a produzir modificações no julgado.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
OS REJEITO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025